Tribunal: CARF
Processo: 13971.722893/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722893/2016-88
ACÓRDÃO
1402-007.652 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
AUTO POSTO BATISTENSE LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL
CONFIGURADO.
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Verifica-se erro material quando a decisão fundamenta e decide sobre
matéria estranha aos autos (redução de multa qualificada inexistente). O
saneamento de tal vício, com a devida adequação ao contexto fático-
processual, impõe a atribuição de efeitos infringentes para alterar o
resultado do julgamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012
ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ deve ser determinado com
base no lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada a
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração
de falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração
e de declaração inexata.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.652 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722893/2016-88
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar o erro material
apontado e alterar o dispositivo do Acórdão no 1402-006.921, bem como a sua ementa, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Maria Angelica
Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela DRF Campinas, unidade
encarregada da liquidação do julgado, em face do Acórdão no 1402-006.921, proferido por este
Colegiado em 13 de maio de 2024:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento parcial para i) rejeitar as preliminares
suscitadas; ii) indeferir o pedido de diligência para realização de perícia contábil;
iii) manter integralmente os lançamentos presentes nos autos, apurados pelo
regime de lucro arbitrado; e, iv) reduzir o percentual da multa qualificada de
150% para 100%, com suporte no artigo 106, II, “c” do CTN, tendo em vista a nova
redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI,
da Lei no 9.430, de 1996. “
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011,2012
SÚMULA CARF No. 38.
Súmula CARF no. 38: "O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física relativo à omissão de rendimentos decorrente de depósitos
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.652 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722893/2016-88
3
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
ano calendário
ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ deve ser determinado com
base no lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada a
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária.
MULTA QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
SÚMULA CARF No 34
Considera-se omissão dolosa de rendimentos quando a renda auferida
decorrer de artifícios fraudulentos, incluindo-se a utilização de interpostas
pessoas, hipótese que autoriza a incidência da multa qualificada.
Entendimento pacificado na Súmula CARF no 34.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
O referido Acórdão conheceu do Recurso Voluntário do contribuinte e, no mérito,
deu-lhe provimento parcial exclusivamente para "reduzir o percentual da multa qualificada de
150% para 100%", fundamentando-se na retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023 e no art.
106, II, "c", do CTN.
Em suas razões recursais, a Embargante sustenta a existência de erro de fato e
inexatidão material no julgado. Alega que, diversamente do consignado no acórdão, o
lançamento fiscal objeto deste processo específico (13971.722893/2016-88) não contemplou a
aplicação de multa qualificada, mas sim de multa de ofício simples no percentual de 75%, com
fulcro no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96. Dessa forma, a redução de 150% para 100% incidiria
sobre uma penalidade inexistente nos presentes autos, desvirtuando a execução do decidido.
Os embargos foram admitidos pelo Presidente da Turma em razão da indicação
objetiva de erro material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator

Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.652 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722893/2016-88
4
Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade previstos no Art. 1161 do Regimento Interno do CARF (RICARF), que estabelece o
cabimento do recurso para sanar omissão, contradição, erro material ou erro de fato no acórdão.
Como dito, a autoridade preparadora detectou erro material que impede a correta
execução da decisão administrativa proferida por este CARF, no sentido que o acórdão embargado
decidiu pela redução da multa de ofício qualificada, que não foi aplicada no lançamento.
No mérito, assiste razão à Embargante.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o lançamento efetuado no
Processo no 13971.722893/2016-88 refere-se a diferenças trimestrais de IRPJ apuradas sob o
regime do lucro arbitrado. Conforme consta expressamente no item 99 do Termo de Verificação
Fiscal (TVF), a autoridade lançadora aplicou a multa de ofício no percentual de 75%, nos termos
do art. 44, I, da Lei no 9.430/96(e-fls. 838):

A confusão que ensejou o erro material no acórdão embargado decorre do fato de
que a fiscalização sobre o contribuinte gerou outros três processos (finais 44, 99 e 33), nos quais
houve, de fato, a aplicação de multa qualificada de 150% por omissão de receitas de depósitos
bancários.

1 Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição
entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao
Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data da ciência do acórdão:
[..] V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão;
ou
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.652 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722893/2016-88
5
A apuração das infrações foi materializada por um mesmo Termo de Verificação
Fiscal, utilizado em todos os processos administrativos, o que provocou o erro material na
elaboração do voto por este relator, bem como, por consequência, a redação do Acórdão e da
ementa.
No entanto, neste processo específico (o 13971.722893/2016-88), a infração
limitou-se ao recálculo do imposto com base em alíquotas majoradas do lucro arbitrado sobre
receitas conhecidas, sem a referida qualificação da penalidade.
Constatada a inexatidão material, impõe-se a correção do julgado. Uma vez que o
provimento parcial concedido ao contribuinte se baseou unicamente na redução de uma multa
qualificada que sequer fora aplicada neste processo, a correção do erro conduz, necessariamente,
à alteração do resultado do julgamento.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por ACOLHER os Embargos de Declaração, com a atribuição
de efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado e alterar o dispositivo do Acórdão no
1402-006.921, bem como a sua ementa, que passam a ter a seguinte redação:
"Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se
integralmente o lançamento, inclusive quanto à multa de ofício de 75%
originalmente aplicada".
A ementa, por sua vez, passa a ter a seguinte redação:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011,2012
SÚMULA CARF No. 38.
Súmula CARF no. 38: "O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física relativo à omissão de rendimentos decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
ano calendário
ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE.
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ deve ser determinado com
base no lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada a
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros
ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.652 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722893/2016-88
6
de falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração
e de declaração inexata.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se aos lançamentos
decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.”

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 2307
DF CARF MF
Original